Tribunal: TJDFT
Processo: 0702056-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. CAUSA EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO. UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 1.013, § 3o, III, DO CPC. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DISSOLUÇÃO. CONTRATANTE QUE NÃO ADIMPLIU REGULARMENTE SUAS OBRIGAÇÕES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DESCABIDA.
I. Estando a causa em condições de julgamento, a omissão na sentença quanto a um dos pedidos cumulados deve ser suprida no plano recursal mediante a técnica de julgamento do artigo 1.013, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil.
II. O contratante cuja infidelidade obrigacional contribuiu para a dissolução do contrato não tem direito subjetivo a indenização por dano moral.
III. Recurso desprovido.